Tribunal: TJDFT
Processo: 0763621-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. CONFIRMAÇÃO MEDIANTE EMAIL E LOCALIZADOR. EMBARQUE IMPEDIDO NO MOMENTO DO VOO SOB ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré e reformou a sentença de origem para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido é contraditório, pois pontua diversos fatores que indicam a má prestação dos serviços da requerida, mas concluiu pela ausência de danos morais. Reafirma que a situação em questão extrapolou o mero dissabor e que a consumidora é pessoa idosa. Requer a manifestação desta Turma sobre a contradição e erro material apontados.
3. A princípio, cumpre esclarecer que os Embargos de Declaração buscam sanar vícios existentes nas decisões proferidas nos autos, tais como obscuridade, contradição ou omissão. Contudo, para o acolhimento dos embargos, é imprescindível que os referidos vícios sejam intrínsecos à decisão impugnada. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento, conforme dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
4. A embargante se insurgiu quanto ao parcial provimento do recurso inominado da parte ré, sob a alegação da existência de contradição e erro material no julgamento do acórdão. Contudo, como é possível extrair dos itens 6 a 9 do julgado, todos os pontos trazidos à apreciação desta Turma foram apreciados e devidamente respondidos. Em relação ao dano moral, o item 9 assim dispõe: “No caso em análise, a parte autora comprou passagem aérea e no dia do embarque teve que adquirir outra passagem. Não deixou de viajar e não alega ausência de recursos financeiros para outros custos em decorrência do gasto não previsto. Assim, o caso em análise não configura hipótese de dano moral, visto que representa apenas um mero dissabor.” Portanto, entendeu esta Turma Recursal que o caso em apreço não teve o potencial de configurar lesões aos atributos da personalidade da autora.
5. Assim, não prosperam as alegações da embargante, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria em razão do inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que deu parcial provimento ao recurso da parte contrária. A pretensão da embargante consiste no reexame de todo o conjunto probatório dos autos a fim de que seja reanalisada as questões relacionadas à configuração de danos morais, pedido que extrapola a finalidade dos embargos de declaração. Portanto, não há irregularidade nos autos que mereçam qualquer reforma. Também não há contradição no acórdão, o qual analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
6. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.